Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706078-56.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APARECIDA DE FATIMA MELO SILVA, BENEDITA MARIA DA SILVA, EDNA MARCIA MARTINS RIBEIRO, SILVANA FERREIRA DE FRANCA, VIVIANE DE LIMA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As autoras, devidamente assistidas por procurador com poderes para desistir, conforme documentos juntados na inicial, apresentou a petição de ID 18119890, requerendo a desistência do recurso interposto. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrário, homologo o pedido de desistência recursal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito